Tribunal: TJSP
Processo: 0009032-45.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Materialidade e autoria comprovadas – Tese de prova ilícita, por não ter sido o réu advertido de seu direito de não produzir prova contra si mesmo – Não acolhimento – Ausência de previsão legal quanto à obrigatoriedade dos policiais em notificar o acusado neste sentido – Precedente do C. STJ – Veracidade dos

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Materialidade e autoria comprovadas – Tese de prova ilícita, por não ter sido o réu advertido de seu direito de não produzir prova contra si mesmo – Não acolhimento – Ausência de previsão legal quanto à obrigatoriedade dos policiais em notificar o acusado neste sentido – Precedente do C. STJ – Veracidade dos fatos descritos na denúncia corroborada, ainda, por laudo clínico e pela prova oral amealhada – Condenação mantida – Reprimenda mínima e substituição penal aplicadas em Primeiro Grau – Omissão quanto ao regime prisional – Necessária a imposição do regime inicial aberto – Apelo desprovido, fixado, de ofício, o regime prisional.